Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANTÔNIO MORAES DE SOUZA e ANTÔNIO ALVES RODRIGUES substituídos processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos (ID 9543816), antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciaram expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação, requereram o prosseguimento da ação quanto a eles e a desistência parcial dos embargos de declaração (ID 9544372). O Distrito Federal não se opôs às adesões pleiteadas (ID 9544293 e 9544344) e desistiu, quanto aos anuentes, dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. É o relato do necessário. Decido. O processo já foi declarado saneado quanto aos citados anuentes (ID 9544197), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito deles. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes (ID 15148829), diante da renúncia expressamente manifestada, quanto a eles defiro o pedido de prosseguimento da ação. À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada (ID 9543816) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na decisão de ID 9544146. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator